Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712183-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELIANE MARQUES DO NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pela advogada ELAINE MARQUES DO NASCIMENTO, em favor de ALESSANDRO SENA DE SOUZA, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília nos autos do processo no 0712270-11.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. A impetrante alega que o paciente faz parte do grupo de risco para o COVID-19, possuindo maior chance de letalidade em caso de contágio. Nesse ponto, suscita que a saúde é direito fundamental do ser humano que deve ser assegurada pelo Estado e que, tendo em vista a falta de ações positivas e medidas de combate ao COVID-19 nos presídios, o paciente deve ser imediatamente solto. Esclarece que o paciente é obeso mórbido e possui hipertensão arterial, sendo, portanto, necessária a análise profunda da prisão, conforme Art. 316, caput, do CPP c/c 4 o da Recomendação 62/2020 do CNJ, uma vez que, diante da presente situação imposta pela pandemia da COVID-19, um quadro de extremo risco se apresenta ao paciente. Diz que a vulnerabilidade a uma doença altamente letal para aqueles inseridos no Grupo de Risco exige medidas distintas, especialmente quando o quadro carcerário já potencializa a letalidade do COVID-19 ante o ambiente propício para a proliferação de doenças. Aduz que a situação constitui grave pressão psicológica e angústia ao paciente e seus familiares, por saberem que não existe possibilidade de atendimento médico a todos os presos que, habitualmente, ficam doentes, ainda mais agora em plena pandemia e tratando-se de preso em grupo de risco. Fala sobre a superlotação dos presídios e a incapacidade de promover o isolamento de possíveis infectados pela doença, alertando sobre a ausência de equipe de saúde suficiente para atender a todos. Ainda, afirma não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse ponto sustenta que o paciente não voltou a delinquir após os fatos que motivaram a prisão, que os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça, que não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou o risco à ordem econômica, e que o paciente respondeu ao chamado todas as vezes em que foi solicitada a sua presença, contribuindo com as investigações. Alega que o paciente é primário, tem endereço certo e emprego fixo. Por fim, diz que possui filho portador de autismo, fazendo-se necessária a sua presença na vida da criança e sua contribuição financeira em relação as necessidades inerentes aos cuidados com o menor. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Dessa forma, requer seja deferido o pedido liminar para revogar a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente com ou sem medidas cautelares ou para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito pugna para que seja confirmada a liminar. Após despacho de ID 25205877, o qual intimou a impetrante para que apresentasse documentos essenciais para o regular exame dos pleitos, foi juntada a petição de ID 25484216. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 88445416 – processo 0709113-30.2021.8.07.0001): “(...) Da análise dos autos, verifico que se vislumbra o requisito cautelar do fumus comissi delicti na prova da materialidade dos crimes, conforme relatório policial juntado aos autos, e nos suficientes indícios da autoria por parte de ALESSANDRO SENA DE SOUZA, a justificar o decreto de sua segregação cautelar. O periculum libertatis ressalta da urgente necessidade da segregação do representado, na medida em que a liberdade dele representa afronta à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Ademais, encontra-se presente o risco concreto de o representado reincidir na prática de crimes contra o patrimônio caso permaneça solto, uma vez que em liberdade, a julgar pelos elementos indiciários coletados até o momento, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar delinquindo. Merece atenção o fato de que o indiciado teria praticado crimes patrimoniais com especialização em uma marca e modelo de veículo, HYUNDAI/HB20, em concurso de pessoas. Assim, a gravidade concreta da infração penal, associada à contemporaneidade dos fatos criminosos praticados por ALESSANDRO e, ainda, o método de execução da empreitada criminosa, a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, são elementos que permitem concluir estar em risco a garantia de ordem pública, necessária, portanto, a decretação de sua custódia cautelar. (...) Por todo o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO SENA DE SOUSA (...), para garantia de ordem pública, com fulcro no art. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (grifos nossos) Por meio do processo 0712270-11.2021.8.07.0001, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva e a concessão de prisão domiciliar, tendo o Magistrado a quo indeferido o referido pleito pelos seguintes fundamentos (ID 25136726): “Requer a defesa de ALESSANDRO SENA DE SOUZA a revogação da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar, fundamentando o seu pedido na Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que “Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. Argumenta ser o acusado obeso e portador de doença arterial, encontrando-se, portanto, no grupo de risco de infecção em decorrência da pandemia. Ainda, alega que os crimes de furto não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que tem emprego, residência fixa, bons antecedentes e primariedade. Foram os autos ao Ministério Público, tendo este oficiado pelo indeferimento do pleito (ID 89434519). Da análise dos autos, verifico que o pedido não merece acolhida. Muito embora a crise sanitária hoje vivenciada por conta do COVID-19 deva, à luz do que dispõe a Resolução no 62 do CNJ, ser levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, conforme decidido pelo STJ, ela não é um passe livre para a liberação de todos, devendo ser observado o direito da coletividade em ver preservada a paz social, que merece proteção contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. No caso, é de se registrar que o fato ilícito em tese praticado pelo réu, consistente em furtos de modelo específico de veículo, embora não tenha sido praticado mediante grave violência ou grave ameaça, evidencia a extrema reprovabilidade de sua conduta, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua custódia para garantia da ordem pública. Os fatos criminosos apurados no inquérito policial, repita-se, são graves e geradores de desassossego ao meio social. Conforme consta dos autos, foi instaurado o Inquérito Policial no 22/2021 – CORPATRI, com base nas informações extraídas do Relatório Investigativo 140/2021 – CORPATRI, objetivando investigar uma série de furtos de veículos ocorridos em Brasília e no Cruzeiro/DF. Apurou-se que cinco veículos da marca HYUNDAI, modelo HB20, foram subtraídos nas referidas áreas entre 12/11/2020 e 30/12/2020, por um grupo criminoso ainda não completamente identificado. Da análise dos autos principais, verificou-se a presença dos fundamentos cautelares do fumus comissi delicti na prova da materialidade dos crimes, e nos suficientes indícios da autoria por parte de ALESSANDRO SENA DE SOUZA, justificadores do decreto de sua segregação cautelar. Acerca da alegação de ser o acusado portador de hipertensão arterial e obesidade, os documentos juntados aos autos não são suficientes para embasar um decreto de prisão domiciliar e, no presente caso, devido às suas especificidades, as cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para coibir a prática de novos delitos, observado que o custodiado atua em coautoria com outros indivíduos. Quanto ao risco de contaminação pelo COVID-19 no interior do presídio, verifico que os argumentos da defesa não possuem aptidão para o deferimento da revogação de sua prisão preventiva, uma vez que o réu não se enquadra em nenhuma das situações previstas na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Merece destaque a realidade de enfrentamento à pandemia promovido pelas autoridades do sistema carcerário do Distrito Federal, que vêm tomando medidas efetivas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, observado o contexto local de disseminação do vírus, inclusive com isolamento de presos, essencial para evitar a contaminação generalizada da massa carcerária. Como bem ressaltado pela representante ministerial, a prisão do requerente ocorreu no dia 9 de abril de 2021, não tendo sequer transcorrido o prazo previsto na Recomendação do CNJ para reanálise da situação. O decreto preventivo foi mantido, ademais, por decisão exarada em 15.04.2021, conforme ID 88857824 dos autos 0709113-30.2021.8.07.0001, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ e do artigo 2o, § 2o e artigo 11 da Portaria Conjunta no 4 deste Tribunal, de 19 de janeiro de 2021. Em relação à alegação defensiva de possuir o investigado emprego, residência fixa, bons antecedentes e primariedade, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que as circunstâncias pessoais, quando cotejadas com os pressupostos da prisão preventiva, não possuem peso suficiente a desconstituir a custódia cautelar. Veja-se: (...)5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia provisória, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(...)(AgRg no RHC 50.072/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015). Assim, não tendo ocorrido fato novo desde a decisão mencionada, verifico não ser o caso de deferimento do pedido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, pois além da gravidade concreta da conduta verificada pelo modo de agir descrito nos relatórios policiais juntados aos autos de pedido de prisão preventiva - 0709113-30.2021.8.07.0001, restou patente o risco de reiteração delitiva. Verifica-se que restou demonstrado o suposto envolvimento do paciente em ao menos 5 furtos qualificados pelo concurso de agentes, com emprego de chave falsa e com veículo transportado até mesmo para outro Estado. Ainda, destaca-se a possível especialização do paciente em subtração de um tipo específico de veículo, o que leva a inevitável constatação de que solto, supostamente poderá vir a cometer outros delitos como os ora analisados, visto que, demonstrado que o paciente visava se tornar contumaz na prática do referido tipo de crime patrimonial. Ademais, o fato de os crimes não serem cometidos com violência e grave ameaça não afasta, por si só, a hipótese de gravidade, ainda mais quando verificada a reiteração no cometimento de crimes. Os delitos causam grande perturbação da tranquilidade do meio social, tendo em vista que as várias vítimas deixam seus carros estacionados, saem para algum local e ao retornarem ao estacionamento não encontram mais seus veículos sem saber o que de fato pode ter ocorrido. Ainda, verifica-se que os vários crimes cometidos ocorreram em um curto espaço de tempo, em clara demonstração de que o paciente vinha apresentando cada vez mais destemor e audácia no cometimento do ilícito. Nesse ponto, possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa. Assim, embora o impetrante tente sustentar que restam ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, verifico que, tal qual fundamentado pelo Magistrado a quo, a medida é necessária para a garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Em relação à alegação de que o paciente faz parte do grupo de risco para o COVID-19 e que faltam ações positivas e medidas de combate do COVID-19 nos presídios, esclareço que mesmo que o paciente possua alguma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da liberdade, pois é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” e que não lhe esteja sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 318, II, CPP). Assim, fazer parte do grupo de risco de contaminação não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, conforme já mencionado. Ainda, acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ressalto que conforme destacado pelo Juízo a quo, em que pese a “crise sanitária hoje vivenciada por conta do COVID-19 deva, à luz do que dispõe a Resolução no 62 do CNJ, ser levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, conforme decidido pelo STJ, ela não é um passe livre para a liberação de todos, devendo ser observado o direito da coletividade em ver preservada a paz social, que merece proteção contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (grifos nossos) Acrescente-se que, quando do suposto cometimento do delito, o paciente já era sabedor de condições de sua saúde e, ainda assim, em tese, se propôs ao cometimento dos ilícitos, mesmo tendo ciência da pandemia de COVID-19. Ademais, a manifestação do Ministério Público sobre o tema, no caso, também mostra relevância para melhor manifestação da questão apresentada. Quanto à alegação de que o paciente possui filho portador de autismo, fazendo-se necessária a sua presença na vida da criança e sua contribuição financeira em relação às necessidades inerentes aos cuidados da enfermidade do menor, verifico que o tema não foi tratado no Juízo originário, somente sendo suscitado no presente momento, o que impede este Relator de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Por fim, sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão ou para cumprimento de prisão domiciliar, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 09:26:24. ROBSON BARBOSA Desembargador